Tribunal: TJMT
Processo: 1013639-33.2024.8.11.0006
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013639-33.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, PIS/PASEP, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JAIR DA CONCEICAO - CPF: 176.215.421-87 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito civil e processual civil. Apelação cível. Pasep. Ação de reparação de danos materiais e morais. Prescrição decenal. Termo inicial. Tema 1.387 do
stj
. Fusão de cotas pis/
pasep
. Operação contábil. Ausência de comprovação de saque integral ou de entrega de extratos. Ônus probatório do banco do brasil. Prescrição não configurada. Retorno dos autos à origem. Recurso provido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e julgou extinta, com resolução do mérito, ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por participante do PASEP em face do Banco do Brasil S.A. O autor alegou a ocorrência de saques indevidos, desfalques e ausência de correta remuneração dos valores depositados em sua conta individualizada do PASEP, sustentando ter tomado ciência dos fatos apenas após a obtenção da microfilmagem da conta. O banco defendeu a incidência da prescrição decenal, afirmando que o saldo da conta foi liquidado em 30/06/2003.

Ii
. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir qual é o termo inicial da prescrição decenal aplicável às pretensões indenizatórias fundadas em alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de rendimentos em conta individualizada do PASEP; e (
ii
) estabelecer se o lançamento contábil
denominado “fusão
de cotas PIS/PASEP” constitui prova suficiente do saque integral do principal ou da ciência do titular acerca dos fatos alegados.

Iii
. Razões de decidir

3.
A pretensão de reparação por falha na administração de conta individualizada do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme definido pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150.

4.
O Tema Repetitivo 1.387 do STJ fixou que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos em conta do PASEP.

5.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece como marcos aptos a demonstrar a ciência do participante o saque integral do principal ou a comprovada entrega dos extratos da conta individualizada, cabendo ao Banco do Brasil demonstrar a ocorrência desses eventos.

6.
O lançamento identificado como “fusão de cotas PIS/PASEP” constitui operação contábil realizada pela instituição financeira e não se confunde com saque integral efetuado pelo titular da conta.

7.
A mera liquidação ou o simples registro de saldo zerado em decorrência de fusão de cotas não comprovam que o participante recebeu os valores depositados nem que tomou ciência da situação da conta.

8.
O Banco do Brasil não comprovou a realização de saque integral pelo titular nem a entrega de extratos ou documentos aptos a demonstrar a ciência do participante em momento anterior ao ajuizamento da ação.

9.
A ausência de comprovação dos marcos de ciência definidos pelo STJ impede o reconhecimento da prescrição.

10.
O mérito da controvérsia demanda instrução probatória, inclusive pericial, para apuração da efetiva ocorrência dos alegados desfalques, saques indevidos e diferenças de rendimentos, o que afasta a aplicação da teoria da causa madura.

Iv
. Dispositivo e tese

11.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional decenal das pretensões indenizatórias relativas a contas individualizadas do PASEP inicia-se com o saque integral do principal ou com
outro marco de ciência efetivamente comprovado pela instituição financeira, nos termos da jurisprudência vinculante do STJ.

2. O lançamento contábil
denominado “fusão
de cotas PIS/PASEP” não equivale a saque integral realizado pelo titular da conta.

3. Compete ao Banco do Brasil comprovar o marco de ciência do participante apto a deflagrar o prazo prescricional.

4. A ausência de prova do saque integral ou da entrega de extratos impede o reconhecimento da prescrição.

5. Afastada a prescrição, deve o processo retornar à origem quando o mérito depender de instrução probatória.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205. CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 1º, 98, § 3º, 487, II, 927, III, e 1.013, § 4º. Lei Complementar nº 8/1970.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.150, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, Tema Repetitivo 1.387, REsp 2.214.864/PE e REsp 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, trânsito em julgado em 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAIR DA CONCEIÇÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Na origem, o autor — servidor público aposentado — narrou que, ao se dirigir a agência do banco réu, após a aposentadoria, para levantar os valores de sua conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), foi surpreendido com a informação de que a conta estava zerada e que nada havia a sacar. Aduziu que, posteriormente, ao obter a microfilmagem da conta, teria constatado a ocorrência de saques indevidos, desfalques e ausência de remuneração adequada do saldo ao longo dos anos, atribuídos a falha na prestação do serviço pelo réu. Sustentou que o termo inicial do prazo prescricional seria a data da ciência inequívoca do dano, ocorrida apenas com o acesso à microfilmagem, em 19/02/2024. Requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Citado, o Banco do Brasil S.A. apresentou contestação e arguiu, em preliminar de mérito, a prescrição decenal, ao argumento de que o saldo da conta foi liquidado em 30/06/2003, contando-se desse marco o prazo do art. 205 do Código Civil. No mérito, defendeu a regularidade de sua conduta e a inexistência de ato ilícito ou de dano indenizável.

Sobreveio sentença que acolheu a prejudicial, reconheceu a consumação da prescrição decenal — fixado o termo inicial na data da liquidação do saldo — e extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC), condenando o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando que jamais realizou o saque integral do principal, porquanto encontrou a conta já zerada, e que a ciência inequívoca do dano somente ocorreu com a obtenção da microfilmagem, em 2024, de modo que não teria fluído o prazo prescricional. Pugnou pelo afastamento da prescrição, pelo retorno dos autos à origem para regular processamento e pela inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Recurso isento de preparo, ante a gratuidade da justiça. Apresentadas as contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1- Do conhecimento

Presentes os pressupostos de admissibilidade — tempestividade, regularidade formal e dispensa de preparo em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 1º, do CPC) —, conheço do recurso.

2- Da controvérsia e do prazo prescricional decenal

O PASEP, instituído pela Lei Complementar n. 8/1970, destina-se a formar patrimônio individual em favor do servidor público, mediante contas individualizadas mantidas e administradas pelo Banco do Brasil. A pretensão de reparação fundada em saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos dessas contas submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023).

Quanto à natureza decenal do prazo não há controvérsia. Toda a insurgência — e, por isso, todo o exame deste voto — concentra-se na definição do
termo inicial
dessa prescrição. A sentença fixou-o na data da liquidação do saldo da conta (30/06/2003); o apelante sustenta que o prazo só poderia iniciar quando teve ciência efetiva dos desfalques, o que, segundo alega, ocorreu apenas em 2024, com a microfilmagem.

3- Do marco inicial fixado no Tema 1.387 do STJ e do ônus probatório atribuído ao Banco

A questão do termo inicial foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.387 (REsp 2.214.864/PE e REsp 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, com trânsito em julgado em 24/02/2026), de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC), nestes termos:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

A correta compreensão da tese exige distinguir duas coisas que não se confundem. A expressão “por saques indevidos, por desfalques”, na redação do precedente, qualifica a
pretensão de reparação
— isto é, descreve aquilo que o titular pode reclamar no mérito. O
marco temporal
que dá início ao prazo, por sua vez, é um só: o
saque integral do principal
. O Tema 1.387, portanto, não estabeleceu que qualquer evento que zere o saldo inicie a prescrição; estabeleceu que o início se dá com o saque, ato do próprio participante.

No julgamento, a Corte Superior foi expressa ao definir saque integral como
“o saque que leve a zerar o saldo principal”
— vale dizer, o levantamento, pelo titular, da inteireza do valor principal. A
ratio
do precedente é a de que, ao sacar, o participante toma conhecimento de que aquele é o valor que o banco reputa devido e de que não haverá complementação, podendo, a partir de então, buscar a reparação no largo prazo de dez anos.

Dois pontos do acórdão são decisivos para o caso. O primeiro: o Superior Tribunal de Justiça reconheceu
dois
marcos possíveis de ciência — o saque integral e a entrega dos extratos da conta individualizada —, ambos documentados pelo Banco do Brasil. O segundo, e principal: o
ônus de comprovar a ciência é do
Banco
. O emprego do advérbio “comprovadamente” na tese do Tema 1.150 e a posição privilegiada da instituição, que detém os registros das operações, levaram a Corte a atribuir expressamente ao réu o encargo de demonstrar o marco a partir do qual o prazo passou a correr.

Em síntese, e para que fique claro às partes: a prescrição só se consuma se o Banco do Brasil comprovar que houve, em data apta a esgotar o decênio, ou o saque integral do principal pelo titular, ou a entrega a ele dos extratos da conta. Não basta o saldo estar zerado; é preciso provar o ato de ciência.

4- Da inocorrência, no caso concreto, de qualquer dos marcos de ciência

Examinado o extrato da conta PASEP juntado pelo réu, verifica-se que o saldo foi liquidado em 30/06/2003 por meio de lançamento contábil expressamente identificado como “fusão de cotas PIS/PASEP”, ali permanecendo zerado até a data de emissão do documento (07/01/2025). Esse lançamento, porém,
não é um saque integral
. Não corresponde a levantamento realizado pelo titular, nem a pagamento a ele efetuado; trata-se de operação contábil promovida pela própria instituição. Pela definição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça — saque é o ato que leva o titular a zerar o saldo principal —, a fusão de cotas não se enquadra no marco eleito pelo Tema 1.387.

Não há, ademais, nos autos, qualquer documento que comprove saque integral realizado pelo autor. A narrativa da inicial — coerente com o que o extrato revela — é a de que, ao procurar o banco após a aposentadoria, o apelante foi informado de que nada havia a sacar, porque a conta já se encontrava zerada. Não há, pois, prova de que o titular tenha realizado o saque integral, marco eleito pelo precedente para o início da prescrição.

Quanto ao segundo marco admitido pelo precedente — a entrega dos extratos da conta individualizada —, também não há prova de que tenha ocorrido em data apta a consumar o prazo decenal. O único extrato da conta constante dos autos foi juntado pelo próprio Banco do Brasil, com a contestação, já no curso do processo; não há, por outro lado, comprovação de entrega anterior de extratos ou microfichas ao autor. Anote-se que o parecer técnico apresentado com a inicial afirma ter-se baseado nas microfichas e nos extratos do participante, sem que tais documentos tenham sido, contudo, efetivamente trazidos aos autos.

Recai sobre o Banco do Brasil, como visto, o ônus de comprovar o marco de ciência. No caso, o réu demonstrou apenas a existência de uma fusão contábil em 2003 — que não configura saque integral —, sem comprovar saque realizado pelo titular nem entrega de extratos em data apta a consumar o decênio. Não se desincumbiu, portanto, do encargo que lhe competia. Não demonstrado nenhum dos marcos aptos a deflagrar o prazo decenal antes do ajuizamento da ação (27/11/2024),
a prescrição não se consumou
.

5- Do afastamento da prescrição e do retorno dos autos à origem

Afastada a prejudicial, e considerando que o mérito da causa — a efetiva ocorrência e a extensão dos alegados saques indevidos, desfalques e insuficiência de rendimentos — não chegou a ser examinado na origem e demanda regular instrução, inclusive a perícia contábil cogitada nos autos, não se faz presente a hipótese de julgamento direto pela teoria da causa madura (art. 1.013, § 4º, do CPC). Impõe-se o retorno dos autos ao primeiro grau para o regular prosseguimento do feito.

Reforça a necessidade de instrução a circunstância de que os elementos dos autos acerca do estado da conta não são convergentes: enquanto o extrato apresentado pelo Banco registra a liquidação do saldo por fusão de cotas em 30/06/2003, o parecer técnico apresentado pelo autor aponta última movimentação em 10/11/2000 e sustenta a existência de diferenças em seu desfavor. A solução dessa
divergência depende de prova, notadamente pericial, o que igualmente afasta o julgamento imediato do mérito.

Registre-se, por necessário, que a presente decisão se limita a afastar a prescrição e
não encerra qualquer juízo sobre a procedência dos pedidos
, a qual será oportunamente apreciada pelo juízo de origem, após a devida instrução e à luz da distribuição do ônus da prova.

6- Da sucumbência

Reformada a sentença, fica afastada a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios nela imposta, cuja fixação caberá ao juízo de origem por ocasião do desfecho da causa. Incabível, ante o provimento do recurso, a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).

7- Do prequestionamento

Para fins de prequestionamento, tenho por enfrentada a matéria infraconstitucional e constitucional suscitada, na medida necessária à solução da controvérsia, sendo desnecessária a menção numérica a todos os dispositivos invocados.

8- Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a prejudicial de mérito da prescrição, reformando a sentença, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a
devida
instrução e o julgamento do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026